Tribunal: TJDFT
Processo: 0763465-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDOR LOTADO NO COMPLEXO PRISIONAL DA PAPUDA. ÁREA RURAL. PERCENTUAL MAIOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação de Incentivo às Ações Básica de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a especificar o percentual de 20% (GAB) e 15% (GMOV) para os servidores em exercício nos postos de saúde rurais (Art. 2o, II e § 3o, II).
II. Incontroverso o direito da recorrida ao recebimento das gratificações no maior índice previsto para a GAB (20%) e GMOV (15%), porquanto é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (Técnico em Saúde), lotada em Unidade Prisional (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda (Id.16934994), área rural de uso controlado de São Sebastião/DF (16934991) e reside em região administrativa diversa do labor (Riacho Fundo).
III. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença que condenou o Distrito Federal: a) a reconhecer o direito da requerente à percepção da GAB, na proporção de 20% (vinte por cento), e da GMOV, na proporção de 15% (quinze por cento); b) ao pagamento do valor de R$ 7.440,69 (sete mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), a título de diferenças entre as quantias pagas de GAB e GMOV, em percentuais inferiores, e os valores devidos nas proporções aplicáveis à zona rural, de janeiro a dezembro de 2019, acrescido das parcelas vencidas durante o trâmite processual e das parcelas vincendas.
IV. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença, em absoluta consonância à decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810.
V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).